Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016926-27.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016926-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO.
AGRAVADO: WALDEMAR BETONI.
Processo na origem: 0000018-38.1991.8.11.0007
Comarca de Alta Floresta.
Agravo de Instrumento interposto por ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Cobrança de Aluguéis (Proc. n.o 0000018-38.1991.8.11.0007) que WALDEMAR BETONI e DELCIDIO DELLA COLETTA movem contra ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO, FRANCISCO DE ASSIS C. VIRIATO e ROMEU BACO CARACANHA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 102519499 - Pág. 2/4): deferiu a adjudicação do imóvel localizado à Avenida das Gaivotas, 308, Balneário Camboriú-SC, cuja matrícula tem o no 97100 (ID 102532957 - Pág. 2/3), avaliado no ID58376451 pelo valor de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), em favor do exequente.
AGRAVO: ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO alega que seu titular faleceu recentemente de Covid-19 e deixou esposa e dois filhos, dos quais um é menor de idade, nascido em 10.06.2010, e que seu inventário tramita na Comarca de Balneário Camboriú/SC. O imóvel penhorado é o único que possui e serve de residência à viúva e ao filho menor. Sustenta que o Juízo não levou em conta os documentos que provam tais afirmações e adjudicou o imóvel aos exequentes e pelo valor da avaliação. Esclarece que o falecido e a viúva foram casados em regime de comunhão parcial de bens, de modo que metade do bem (50%) pertence à meeira e não ao espólio, logo não pode ser adjudicado por inteiro. Argumenta que o imóvel é protegido pela impenhorabilidade que protege o bem de família e que a viúva opôs embargos de terceiros, nos quais ainda não foi proferida decisão. Aduz também que houve excesso de execução porque o valor cobrado (R$ 2.007.127,74) é absurdo e impagável, considerando-se que a condenação foi no valor de R$78.037,71, em 2014, e o cálculo apresentado pelos credores inclui juros compostos. O Juízo, apesar de reconhecer o excesso, não obteve ainda o cálculo pelo perito contábil, que o reputou a situação muito complexa. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso, informando-se ao Juízo para que se abstenha de expedir a Carta de Adjudicação, e para deferir a nomeação do perito contábil para a apuração dos valores devidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de decretar a impenhorabilidade do imóvel e revogar a decisão.
É o necessário relato.
Decido.
O agravante ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO, representado pela viúva meeira JULIANA SEUGLING BARICHELLO relata que está sendo executado pelo ora agravado, WALDEMAR BETONI, e que, no curso do processo, foi penhorado o imóvel de propriedade do falecido e adjudicado em favor do exequente.
Contra essa decisão insurge-se o agravante, ao argumento de que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, porém o Juízo deferiu o pedido de penhora e adjudicação do imóvel em favor dos credores, pelo valor da avaliação, decisão ora impugnada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
No caso, observa-se que o agravante, ora executado, não fez qualquer movimento no sentido de pagar o exequente, em que pese terem se passado mais de vinte anos desde que teve início a ação.
No entanto, há indícios de que o imóvel penhorado possa ser o único bem imóvel do falecido e de sua esposa, portanto somente parte do imóvel seria penhorável e há informação de que possa ser bem de família e, consequentemente, impenhorável.
Resta assim, ainda que em uma análise preliminar, demonstrada a possibilidade do direito do agravante, porque a penhora do imóvel pode não ser possível.
Do mesmo modo, o perigo de dano para o agravante consiste no fato de que já foi determinada a adjudicação do imóvel, o que pode comprometer a moradia da meeira e do herdeiro menor, portanto apresenta uma clara situação de irreversibilidade da medida.
De modo que se afigura prudente suspender os efeitos da decisão que determinou a adjudicação do imóvel em favor do agravado.
Por essas razões, concede-se o pleito antecipatório para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do presente recurso.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6